Tribunal: TJES
Processo: 5007768-16.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007768-16.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EXPEDIA DO BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
RECORRIDO: AIR CHINA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA. VOO INTERNACIONAL. TENTATIVA DE REEMBOLSO DO VALOR PAGO. PASSAGEM COMPRADA POR MEIO DE AGÊNCIA DE VIAGEM. RELATA O AUTOR QUE ADQUIRIU PASSAGENS AÉREAS ATRAVÉS DA AGÊNCIA DE PASSAGENS RECORRENTE, MAS A VIAGEM MOSTROU-SE INVIÁVEL EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. ADUZ QUE CHEGOU A RECEBER VOUCHERS PARA USO EM DATA FUTURA, MAS NÃO CONSEGUIU UTILIZÁ-LOS PARA REMARCAR OUTRO VOO. PUGNA PELA CONDENAÇÃO DAS RÉS NA REMARCAÇÃO DO VOO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, PARA CONDENAR AS REQUERIDAS SOLIDARIAMENTE A PERMITIR AO AUTOR QUE REMARQUE SUA VIAGEM E A PAGAREM O VALOR DE R$5.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO DA AGÊNCIA DE TURISMO PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA DECLARAR SUA ILEGITIMIDADE, E SUBSIDIARIAMENTE QUE SEJA AFASTADA OU MINORADA A CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
INDISCUTÍVEL A SOLIDARIEDADE ENTRE AS REQUERIDAS, POIS A AGÊNCIA ATUA COMO INTERMEDIADORA E INCREMENTA A ATIVIDADE EMPRESARIAL DA EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREO. FALHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INERENTE A TODA A CADEIA DE CONSUMO. INAPLICABILIDADE DO PRECEDENTE DO STJ INVOCADO, DADAS AS PECULIARIDADES DO CASO. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO POR SERVIÇO NÃO PRESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. A FIM DE SE LIVRAR DEFINITIVAMENTE DA OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR O VALOR PAGO, AS DEMANDADAS DEVERIAM TER RESTITUÍDO O VALOR DAS PASSAGENS DIRETAMENTE AO AUTOR. MONTANTE INDENIZATÓRIO FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, NÃO COMPORTANDO REDUÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)